Tribunal: STF
Processo: RE 76408
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO - LEILÕES DAS ALFÂNDEGAS.
O Supremo Tribunal Federal tem decidido que não negam vigência à lei federal, mas a interpretam razoavelmente, os Ac. que decidiram pela inexigibilidade da taxa de despacho aduaneiro sobre mercadorias leiloadas pelas alfândegas.